Tribunal: TJDFT
Processo: 0728625-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0728625-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAYCON DE SOUSA SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de MAYCON DE SOUSA SANTOS, contra decisão do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, proferida nos autos da ação penal no 0766387-62.2025.8.07.0016, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de incêndio circunstanciado (artigo 250, II, a, do CP), em contexto da Lei Maria da Penha. Alega a impetrante, em síntese, que a prisão preventiva foi decretada de ofício, sem requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, em afronta ao sistema acusatório e à Súmula 676 do STJ. Sustenta, ainda, a ausência de elementos mínimos de materialidade e autoria, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Aduz, ainda, que não haveria como se informar nem se de fato houve o suposto incêndio na residência de sua ex-companheira, como consignado no inquérito policial, posto que não há foto, vídeo, laudo preliminar do local dos fatos e no APF há apenas o depoimento do paciente, da vítima e dos 2 policiais que efetuaram a prisão, sendo que nenhum deles teria presenciado o ocorrido ou especificado as condições do local, apenas recebendo informação dos vizinhos de que o paciente teria ateado fogo na residência da vítima. Assim, requer a concessão de liminar, a fim de relaxar a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, com a fim de garantir ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que a prisão preventiva foi decretada de ofício, sem requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, em afronta ao sistema acusatório e à Súmula 676 do STJ. Sustenta, ainda, a ausência de elementos mínimos de materialidade e autoria, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto se trata de hipótese que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 313, III, do CPP). DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Consultando os autos originários (0766387-62.2025.8.07.0016), verifico que, no presente caso, já houve oferecimento da denúncia nos seguintes moldes (ID 243341645): No dia 10 de julho de 2025, por volta de 04h, no Setor Oeste, Quadra 08, Conjunto 02, Lote 04, Vila Estrutural, Distrito Federal, o denunciado, de modo consciente e voluntário, causou incêndio na residência de sua ex-companheira Inês Moreira da Camara, expondo a perigo o seu patrimônio. Consta dos autos que a vítima e o denunciado conviveram maritalmente por aproximadamente 5 (cinco) anos e estão separados desde março de 2025. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, enquanto a vítima passava a noite na residência de seu atual namorado, MAYCON ateou fogo na residência da vítima, causando danos patrimoniais. A vítima mora no local com os filhos menores, que no momento também não estavam no local. A genitora de MAYCON avisou a vítima de que o denunciado tinha colocado fogo na residência. Quando a vítima chegou no local, o denunciado já estava preso, após o acionamento da polícia por vizinhos, que informaram que ele tinha ateado fogo na residência e estava na esquina. Os crimes foram praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos dos arts. 5o e 40-A, ambos da Lei no 11.340/2006. A denúncia, acompanhada do Auto de Prisão em Flagrante, Comunicação de Ocorrência Policial (73979542), Termo de Requerimento de Medidas Protetivas (ID73979542), Formulário Nacional de Avaliação de Risco (ID 73979542), comprovam a materialidade e indícios de autoria, denotando o fumus comissi delicti. Assim, da exposição precedente, emerge com clareza a existência material do crime, bem como a presença de indícios consistentes que apontam para a autoria (fumus comissi delicti), sendo de se observar que, para os propósitos de decretação da prisão cautelar, não se faz necessário, na ausência de uma manifestação conclusiva, a certeza absoluta em relação à autoria do delito. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Quanto à necessidade de prisão, transcrevo os fundamentos da decisão que a decretou (ID 73979542): “2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Registro, de início, que não há representação pela prisão preventiva formulada pela autoridade policial, tampouco houve manifestação do Ministério Público no sentido de decretação da prisão preventiva. No entanto, a Lei Maria da Penha autoriza, em seu artigo 20, que “Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.” No mesmo sentido, é o entendimento predominante deste egrégio TJDFT. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Observo que a vítima foi beneficiada, em março de 2025, com medidas protetivas da Lei Maria da Penha pelo fato de o custodiado ter proferido ameaças de matar a vítima, com uma faca nas mãos, além de ameaçar colocar fogo na casa em que a vítima reside. Três meses depois, o custodiado voltou a este Núcleo de Custódia, por ter colocado fogo na casa da vítima, ao que parece, cumprindo a ameaça anterior. O comportamento revela extremo descontrole e desproporção, de modo que o Sistema de Justiça não tem meios para garantir a integridade física e emocional da vítima de modo diverso da prisão. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido (ameaças anteriores com faca, lesões com enforcamento e sufocamento, ciúme excessivo, sentimento de posse e de controle, não aceitação do término do relacionamento, ameaças mais frequentes nos últimos meses, tudo potencializado pelo uso de álcool). Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autor e vítima. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MAYCON DE SOUSA SANTOS, nascido em 02/09/2001, filho de Antonio Carlos Dos Santos Cardoso e de Francisca Vitorino De Sousa, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Em sendo o autuado eventualmente posto em liberdade, ficam desde logo deferidas, as seguintes medidas protetivas em favor da vítima: a) afastamento do lar, domicílio ou local em que convive com a vítima; b) proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; c) proibição de se aproximar da vítima, devendo manter dela uma distância mínima de 1 (um) quilômetro; d) proibição de se aproximar do endereço residencial da vítima, devendo manter uma distância mínima de 1 (um) quilômetro. Fica o custodiado devidamente advertido de que o descumprimento das medidas protetivas poderá ensejar o decreto de sua prisão preventiva, nos termos do art. 20 da Lei n. 11.340/06, bem como a caracterização do delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06.” Observa-se que o paciente enfrenta desafios significativos para preservar sua racionalidade e se desvencilhar da senda criminosa, pois mesmo fixando medidas protetivas anteriores, em notório descaso com a decisão judicial, persiste em atos de violência doméstica. Nota-se, portanto, que o paciente, mesmo após ter sido advertido judicialmente com a imposição de medidas protetivas, persistiu na prática de ameaças e perseguições contra a vítima, conforme evidenciado na documentação juntada aos autos no PJe n. 0766386-77.2025.8.07.0016. Tal comportamento demonstra uma potencial escalada criminosa, configurando grave ameaça à ordem pública e expondo a vítima a significativo risco à sua segurança e integridade. Portanto, correta a conclusão da magistrada ao ponderar pela manutenção da segregação do paciente, convertendo em preventiva a prisão em flagrante. Como se percebe, há uma escalada acentuada de violências contra a vítima empregadas pelo paciente, que não se curva nem ao menos diante de decisão judicial (autos 0732409-94.2025.8.07.0016 e 0723867-97.2025.8.07.0016 do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Brasília/DF), fazendo questão de prosseguir com ameaças de morte e de atear fogo na casa da vítima, restando indícios de que teria cumprido a ameaça três meses depois. Tais elementos demonstram que no presente caso há possibilidade real de feminicídio, sendo a prisão cautelar medida de extrema necessidade. Nesta ótica, a condição de instabilidade em que se encontra o paciente, agravada pela quebra de medidas protetivas anteriores, denotam a imprescindibilidade da prisão. Ademais, por óbvio que as medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes, pois o paciente já ignorou medidas restritivas anteriores, demonstrando que não há freios para sua ânsia criminosa, reclamando respostas cada vez mais severas do Estado. Assim sendo, a manutenção do estado de liberdade da paciente constitui uma ameaça tangível tanto para a vítima, bem como para a ordem pública. Tal circunstância demanda a adoção de providências mais rigorosas, como a prisão, ao menos até que se possa neutralizar os efeitos nocivos pretendidos pelo paciente. De fato, o que lastreia a decretação da prisão preventiva com vistas à salvaguarda da ordem pública (periculum libertatis) reside na probabilidade concreta, e não na mera possibilidade teórica, de reiteração dos atos ilícitos. Tal probabilidade de reincidência delitiva fomenta uma atmosfera de insegurança na esfera social, visto que a mera possibilidade de cometimento de novos crimes constitui um elemento abstrato inerentemente presente. No caso em tela, a probabilidade de continuidade nas práticas criminosas advém do histórico do próprio paciente que mesmo com a imposição de medidas protetivas, resolveu deliberadamente ignorá-las, praticando diversos crimes contra a paciente, conforme autos 0732409-94.2025.8.07.0016 e 0723867-97.2025.8.07.0016 do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Brasília/DF. Assim, a análise ponderada dos fatos sinaliza que o paciente não demonstra qualquer inclinação à desistência voluntária de suas condutas infracionais, evidenciando-se, portanto, que medidas menos severas que a privação de liberdade se revelam insuficientes para coibir a progressão delituosa ora observada. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Não se verifica, portanto, ilegalidade flagrante ou constrangimento ilegal manifesto capaz de autorizar a concessão da liminar em sede de habeas corpus, medida esta de natureza excepcional e que pressupõe situação de evidente e incontestável violação a direito fundamental, o que não se verifica na hipótese em análise. Sobreleva salientar, por fim, que não obstante o teor da Súmula 676 do STJ, que veda a decretação de prisão preventiva de ofício, após a entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, o caso em análise apresenta peculiaridades que justificam a atuação judicial. A conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorreu no contexto de audiência de custódia, diante de elementos concretos que indicam risco à integridade física e psicológica da vítima, em situação de violência doméstica. Embora o impetrante argumente que ocorreu uma decretação da prisão “de ofício”, não subscrevo a visão de que esta situação efetivamente se verifica nos autos em análise, haja vista que o Ministério Público emitiu parecer favorável à concessão da liberdade provisória acompanhada de medidas cautelares conforme constou da ata. Tal contexto não se equipara a uma decisão proferida sem a devida manifestação ministerial. Essa circunstância singular, inclusive foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, o qual entendeu que a autoridade judiciária não excede os limites de sua atuação e nem tão pouco age de ofício ao decretar a prisão preventiva quando o Ministério Público oficia pela concessão da liberdade provisória com cumulação de medidas cautelares. Nesse sentido, note-se a ementa: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE POR OUTRAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não ocorrência da hipótese de aplicação da jurisprudência desta Suprema Corte acerca da ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em custódia preventiva, sem que haja prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, conforme dispõem os arts. 282, §§ 2° e 4°, e 311 do Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019. II – Apesar da discordância de entendimento entre o Promotor de Justiça e o Magistrado de origem acerca da espécie de medida cautelar a ser adotada, houve pronunciamento do órgão de acusação para que outras cautelares alternativas fossem fixadas, situação bem distinta de quando o julgador age sponte sua . III – A propósito, o inciso II do art. 282 do Código de Processo Penal dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a “adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”. No caso, depois de ouvir o Ministério Público e a defesa, o Juízo de custódia homologou a prisão em flagrante e entendeu que a medida mais adequada, na espécie, era a conversão do flagrante em prisão preventiva. IV – Nessas circunstâncias, a autoridade judiciária não excedeu os limites de sua atuação e nem tampouco agiu de ofício, de modo que a prisão preventiva do recorrente é compatível com a nova legislação de regência, além de proporcional e adequada ao caso concreto. V – Agravo regimental improvido. (A G .REG. NO RECURSO ORDINÁRIO E M HABEAS CORPUS 234.974, Relator Min. Cristiano Zanin, Dje publicado em 02/02/2024, Divulgado em 01/02/2024). De maneira consonante, a Sexta Câmara do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já havia proferido entendimento segundo o qual a opção do Poder Judiciário pela adoção de uma medida cautelar de maior gravidade do que a requerida pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pela parte lesada, não constitui um ato de atuação de ofício por parte do magistrado. Essa interpretação foi elaborada durante o exame de um recurso apresentado contra um veredicto do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO), no qual o indivíduo réu – imputado pelos delitos de lesão corporal e ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar – arguiu que sua prisão preventiva havia sido decretada de maneira autônoma pelo juiz, contrariando os preceitos estipulados pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Note-se a ementa: RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MINISTÉRIO PÚBLICO PUGNA PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM CAUTELARES DIVERSAS. MAGISTRADO DETERMINOU CAUTELAR MÁXIMA. PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA E ANTERIOR PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO EM DELITOS DE VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AGRESSÕES CONTRA FILHA MENOR DE IDADE E COMPANHEIRA GRÁVIDA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 1. Infere-se dos autos que o MP requereu, durante a audiência de custódia, a conversão da prisão em flagrante em cautelares diversas, no entanto, o Magistrado decretou a cautelar máxima. 2. Diversamente do alegado pelo Tribunal de origem, não se justificaria uma atuação ex officio do Magistrado por se tratar de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, com fundamento no princípio da especialidade. Não obstante o art. 20 da Lei n. 11.340/2006 ainda autorize a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juiz de direito, tal disposição destoa do atual regime jurídico. A atuação do juiz de ofício é vedada independentemente do delito praticado ou de sua gravidade, ainda que seja de natureza hedionda, e deve repercutir no âmbito da violência doméstica e familiar. 3. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi precedida da necessária e prévia provocação do Ministério Público, formalmente dirigida ao Poder Judiciário. No entanto, este decidiu pela cautelar pessoal máxima, por entender que apenas medidas alternativas seriam insuficientes para garantia da ordem pública. 4. A determinação do Magistrado, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição. 5. Impor ou não cautelas pessoais, de fato, depende de prévia e indispensável provocação; contudo, a escolha de qual delas melhor se ajusta ao caso concreto há de ser feita pelo juiz da causa. Entender de forma diversa seria vincular a decisão do Poder Judiciário ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de suas manifestações, ou de lhe transferir a escolha do teor de uma decisão judicial. 6. Em situação que, mutatis mutandis, implica similar raciocínio, decidiu o STF que "Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Princípio da dialeticidade violado. 3. Prisão preventiva decretada a pedido do Ministério Público, que, posteriormente requer a sua revogação. Alegação de que o magistrado está obrigado a revogar a prisão a pedido do Ministério Público. 4. Muito embora o juiz não possa decretar a prisão de ofício, o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público. 5. Após decretar a prisão a pedido do Ministério Público, o magistrado não é obrigado a revogá-la, quando novamente requerido pelo Parquet. 6. Agravo improvido (HC n. 203.208 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a T., DJe 30/8/2021). 7. Na dicção da melhor doutrina, “o direito penal serve simultaneamente para limitar o poder de intervenção do Estado e para combater o crime. Protege, portanto, o indivíduo de uma repressão desmesurada do Estado, mas protege igualmente a sociedade e os seus membros dos abusos do indivíduo” (Claus ROXIN. Problemas fundamentais de direito penal. 2a ed. Lisboa: Vega, 1993, p. 76), visto que, em um Estado de Direito, “la regulación de esa situación de conflito no es determinada a través de la antítesis Estado-ciudadano; el Estado mismo está obligado por ambos fines – aseguramiento del orden a través de la persecución penal y protección de la esfera de libertad del ciudadano” (Claus ROXIN. Derecho procesal penal. Buenos Aires: Editores dei Puerto, 2000, p. 258). 8. Há motivação suficiente e concreta a justificar a segregação preventiva, sobretudo diante do modus operandi da conduta e da periculosidade do agente, que ameaçou de morte e agrediu sua filha menor de 11 anos de idade e sua companheira – grávida de 10 semanas à época dos fatos –, de modo a causar-lhe lesões que acarretaram sua internação. 9. Por iguais fundamentos, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. 10. “Não cabe a esta Corte proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento de mérito da ação penal” (HC n. 438.765/RJ, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., DJe 1/6/2018). 11. Recurso não provido. (Recurso em HC no 145225 – RO, relator Min. Rogério Schietti Cruz, Julgado em 15/02/2022, Publicado em 22/03/2022). N.g. Logo, não obstante o entendimento jurisprudencial firmado de que o juiz não detém a prerrogativa de decretar a prisão preventiva de maneira autônoma (de ofício), é imperioso destacar a singularidade do presente caso. Nele, observa-se que, diante de uma manifestação prévia do Ministério Público favorável à outorga de liberdade provisória acompanhada de medidas cautelares, o magistrado não se encontra estritamente vinculado a tais diretrizes, visto que sua atuação não se resume a uma mera homologação das recomendações ministeriais. Ao contrário, deve-se buscar a aplicação da norma mais adequada ao contexto específico, visando à realização do direito mais apropriado à situação em análise. Assim, no presente caso, embora, após a oitiva do autuado, em Audiência de Custódia, o Ministério Público tenha se manifestado pela concessão de liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive monitoração eletrônica (ID 73979542 – Pág. 64), tal manifestação não vincula o juízo, que, diante da gravidade dos fatos e da insuficiência das medidas alternativas, entendeu pela necessidade da segregação cautelar. Assim, a atuação judicial não se deu de forma arbitrária ou desvinculada dos autos, mas como resposta proporcional e fundamentada à situação concreta, em consonância com os princípios da proteção integral e da prevenção de novas violências. Portanto, ao reexaminar os contornos do caso sob análise, é imperioso reconhecer que o estado de instabilidade do paciente, caracterizado pela reiteração de crimes, o que exige a adoção de uma providência mais rigorosa. Dessa forma, existindo pedido do Ministério Público para fixação de medidas cautelares diversas da prisão, correta, por enquanto, a prisão preventiva. Em vista dos argumentos supra, e considerando as circunstâncias detalhadamente expostas, a manutenção da prisão preventiva do paciente revela-se imperativa para a garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 4 de agosto de 2025 17:42:02. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator